Tribunal: TJMT
Processo: 0002399-08.2014.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002399-08.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JOAO PEREIRA - CPF: 089.082.221-20 (APELANTE), MARCIO SALES DE FREITAS - CPF: 551.520.231-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), JOAO PEREIRA - CPF: 089.082.221-20 (APELADO), MARCIO SALES DE FREITAS - CPF: 551.520.231-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PRELIMINAR –
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – AFASTADA –
MÉRITO -
PROCESSO CRIMINAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA – PRAZO QUINQUENAL A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA
–
CONDENAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

- CABIMENTO – ARTIGO 98, §3o DO CPC

-

RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO -RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.

1.O interesse processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão e, ainda mais, sempre que aquilo que se pede seja útil sob o aspecto prático, logo, a Fazenda Pública tem interesse em interpor o recurso, pleiteando a condenação do requerente ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

2.As dívidas passivas da união, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 05 (cinco) anos contado da data do ato ou fato do qual se originaram, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32

3. No caso, o requerente foi preso e posteriormente houve a sentença penal absolutória. Assim, em casos dessa natureza, a contagem do prazo prescricional tem início com o trânsito em julgado da sentença penal absolutória, sendo que a presente ação de indenização foi ajuizada em mais de cinco anos contados do trânsito em julgado da sentença penal absolutória, restando configurada a prescrição.

4.
É perfeitamente cabível a condenação do beneficiário da justiça gratuita nas verbas sucumbenciais , nos termos do artigo 98, § 3o do CPC.

5. Recurso do autor desprovido e recurso do Estado de Mato Grosso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por
JOÃO PEREIRA E ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo MM. juiz da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Márcio Aparecido Guedes,
que nos autos da ação ordinária de cobrança
2399- 08.2014.811.0041, código: 860858
, reconheceu a prejudicial de prescrição e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, e não houve condenação em custas e honorários advocatícios.

O primeiro apelante
[João Pereira]
sustenta em suas razões que embora o magistrado entenda que o prazo prescricional para a propositura da ação conta do transito em julgado da revisão criminal, que excluiu da pena a sanção de perda da patente, alega que, o marco prescricional de fato e de direito é a partir da Portaria de Reintegração, publicado no Diário Oficial do Estado em 07 de abril de 2009.

Assevera que o direito de propor a ação de cobrança nasceu em 01 de abril de 2009 e teria exaurido em 01 de abril de 2014, logo, restou demonstrado que a ação foi protocolada em 21 de janeiro de 2014, ou seja, a açaõ foi proposta dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para fins de afastar a prescrição [id. 3134345 - pág. 1 a 07].

O segundo apelante
[Estado de Mato Grosso]
afirma que embora a sentença não fundamente a ausência de condenação das custas e honorários advocatícios, deduz-se que tenha se dado em razão da requerente ser beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, para fins de condenar a requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados nos termos do artigo 85, do CPC, na quantia que entender por bem fixar [id.
3134552 - pág. 1 a 5].

O apelado
[Estado de Mato Grosso]
ofertou as contrarrazões, rebatendo os pontos alegados no recurso pela requerente, pugnando pelo desprovimento do recurso [id.
3134553 – pág. 01 a 05
] e o apelado
[João Ferreira],
aponta em preliminar o não conhecimento do recurso em razão da falta de interesse processual, e no mérito, rebate as alegações expostas no recurso pela Fazenda Pública Estadual, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso [id.
3134555 – pág 01 a 05].

A Procuradoria Geral de Justiça, na lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, absteve-se de manifestar no feito por ausência de interesse público, conforme id.
27469474 – pág 01 a 02.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por

JOÃO PEREIRA E ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo MM. juiz da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
que nos autos da ação ordinária de cobrança
2399- 08.2014.811.0041, código: 860858
, reconheceu a prejudicial de prescrição e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, e não houve condenação em custas e honorários advocatícios.

Cinge-se dos autos que o requerente ajuizou ação de cobrança e

requereu que o Estado de Mato Grosso realize os pagamentos de seus direitos financeiros provenientes da reintegração aos quadros de servidores efetivos

da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso

Assevera que foi condenado nos autos do processo crime n° 05/1970 na 11° Vara Criminal e Especializada da Justiça Militar do Estado de Mato Grosso a pena de 03 (três) anos de reclusão, bem como a perda do posto e patente de Tenente da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Em razão disso, o requerente foi sumariamente afastado da corporação perdendo seu emprego, promoções e, principalmente, seu meio de vida e de sua família, qual seja, seu subsídio, e, sabendo que houve erro do Estado, o requerente ajuizou ação, visando realizar uma revisão criminal, que, por unanimidade,

acolheu o seu pedido e retificou a sentença que havia lhe

condenado a perda do posto e patente.

Com isso, afirma que a Juiza de Direito da 11° Vara Criminal Especializada da Justiça Militar, enviou ao Comando da Policia Militar oficio n° 1544/2008, para que seja excluído da sua vida funcional a condenação a perda da patente, reintegrando-o, por conseguinte, ao serviço ativo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Narra que protocolou pedido administrativo requerendo os valores referentes aos 34 (trinta e quatro) anos que deixou de experimentar em razão da sua exclusão considerada arbitrária.

Assevera que após a reintegração ocorrida em

01 de abril de 2009, o requerente teria o prazo de 05 (cinco) anos, ou seja, prazo final para propor ação,

segundo o Decreto Federal no 20.910/1932, motivo pelo qual obteve deferimento, recebendo os valores correspondentes a R$ 208.347,31 (duzentos e oito mil trezentos e quarenta e sete reais e trinta e um centavos) referentes aos últimos cinco anos contados da data do pedido.

Argumenta que a tabela de cálculo da lavra da Secretaria de Segurança Pública referentes aos 29 (vinte e nove anos) anos restantes a que esteve excluído da corporação demonstrou que ainda restam a serem pagos R$ 635.258,65 (seiscentows e trinta e cinco mil duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos).

Após devidamente citado, o requerido ofertou a contestação [fls. 123/129], arguindo preliminar de prescrição do direito, e no mérito, pugna pela rejeição da pretensão do requerente.

Impugnação à contestação [id. 3134338 – pág.

01 a 07; id. 3134339 – pág 01 a 7 e id. 3134340 – pág 1.

Sobreveio a sentença em que o magistrado
reconheceu a prejudicial de prescrição quinquenal e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Inconformados, ambos os apelantes [
João Pereira e Estado de Mato Grosso],
insurgem-se contra a sentença, sendo que o primeiro apelante
[João Pereira]
defende que
o marco prescricional conta-se a partir da portaria de reintegração, que ocorreu em 01 de abril de 2009, ou seja, como a
ação foi protocolada em 21 de janeiro de 2014, foi proposta dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, conforme dispõe o Decreto no 20.910/1932, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para fins de afastar a prescrição.

Já o segundo apelante
[Estado de Mato Grosso]
afirma que embora a sentença não fundamente a ausência de condenação das custas e honorários advocatícios, deduz-se que tenha se dado em razão do requerente ser beneficiário da justiça gratuita, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, para fins de condenar o requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados nos termos do artigo 85, do CPC, na quantia que entender por bem fixar.

Pois bem.

Ab initio, a
ntes de adentrar no cerne de discussão da presente lide, faz-se necessário analisar a
preliminar
suscitada pelo requerente/apelado
[João Pereira]

em sede de contrarrazões, sobre o não conhecimento do recurso de apelação ofertado pelo Estado de Mato Grosso em razão da

ausência de interesse processual.

Em que pese os argumentos do requerente, não há que se falar em ausência de interesse processual do Estado de Mato Grosso, isso porque o interesse processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão e, ainda mais, sempre que aquilo que se pede seja útil sob o aspecto prático [Wambier. Luiz Rodrigues. Curso Avançado de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento .5. ed. São Paulo].

Logo, a Fazenda Pública tem interesse processual em interpor o recurso para fins de reformar a sentença e condenar o requerente ao pagamento de honorários advocatícios, vez que o juiz, ao acolher a prescrição, não condenou a parte autora ao pagamento da verba honorária, sendo que a sua condição de hipossuficiente não a exime de qualquer condenação, apenas fica suspensa, razão pela qual,
afasto
a preliminar.

Ademais, quanto ao
mérito propriamente dito
,
não obstante as alegações veiculadas no recurso pelo primeiro apelante, no sentido de que a presente ação indenizatória não está prescrita, adianto, que o recurso não merece provimento, isso porque, nas ações de indenização contra a Fazenda Pública , o prazo prescricional a ser aplicado é aquele previsto no Decreto n. 20.910/32.

Assim, o prazo para o ajuizamento de ação indenizatória contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos, contados da data ou fato do qual se originaram, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32, que assim dispõe:

“Art. 1o - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 05 (cinco) anos contado da data do ato ou fato do qual se originaram”

Nesse mesmo sentido, segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TESE REPETITIVA. APLICAÇÃO.Aplica-se o prazo prescricional quinquenal – previsto no Decreto no 20.910/32 – nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido no Código Civil de 2002 (Tese Repetitiva 553/REsp 1.251.993/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seçaõ , julgado em 12/12/2012, DJe 19.12.2012.Recurso especial a que se

dá provimento
(STJ – Resp 1267108/rs2011/0169289-8, Relator: Ministro OG Fernandes , Data de Julgamento 06/03/2018, T2 – Segunda Turma , Data de Publicação: DJE 13/03/2018).

Compulsando os autos, e analisando

todo o acervo probatório, verifica-se que o requerente foi condenado nos autos do processo crime n° 05/1970 pela 11° Vara Criminal e Especializada da Justiça Militar do Estado de Mato Grosso a pena de 03 (três) anos de reclusão, bem como a perda do posto e patente de Tenente da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, o qual foi afastado da corporação perdendo seu emprego.

Contudo, o requerente ajuizou ação, visando realizar uma revisão criminal, que, por unanimidade,

foi acolhido o seu pedido e retificou a sentença que havia lhe

condenado a perda do posto e patente, sendo que a decisão transitou em julgado na data de 24/04/2008 (fls. 174), a qual excluiu a pena de perda da patente.

Por outro lado, constato que o requerente ajuizou a ação em 21/01/2014, ou seja, após cinco anos da data de trânsito em julgado da ação de revisão criminal.

Assim, se houvesse responsabilidade do Estado em indenizar a parte autora, esta deveria ter ajuizado a ação nos primeiros 5 (cinco) anos após o trânsito em julgado, o que não fez, deixando transcorrer o prazo quinquenal da prescrição.

Nesse sentido, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO DEMITIDO. ABSOLVIÇÃO9 NA ESFERA CRIMINAL. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. FALTA RESIDUAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA (SÚMULA 7/STJ). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Nas ações que têm por objeto a reintegração de servidor público, fundadas na absolvição, na esfera criminal, da acusação que teria dado causa à demissão, o prazo prescricional é de ser contado a partir do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.Precedentes.
Para que se conclua, como pretende o recorrente, que a demissão do servidor , não obstante absolvido na esfera criminal, se justificaria em razão de subsistir falta funcional residual, necessário seria, no julgamento do recurso especial, o reexame dos elementos fático-probatórios que levaram o colegiado estadual a concluir pela inexistência da infração residual. Não há, porém, como levar a cabo tal providência , porquanto, a teor da Súmula n.7/STJ “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.Agravo Regimental a que se nega provimento
. [Agravo Regimental no Recurso Especial .

AgRg no REsp 991323 GO 2007/0228127-2. Publicado em 21.03.2011]

Desta forma, merece ser confirmada a sentença que reconheceu o instituto da prescrição da pretensão autoral.

Doutra banda, o segundo apelante
[Estado de Mato Grosso]

afirma que embora a sentença não fundamente a ausência de condenação das custas e honorários advocatícios, deduz-se que tenha se dado em razão do requerente ser beneficiário da justiça gratuita, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, para fins de condenar o requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados nos termos do artigo 85, do CPC.

Considerando as razões recursais expostas pelo apelante, razão

lhe assiste, isso porque,
o

requerente

foi quem deu causa ao ajuizamento da presente ação de cobrança e

requereu que a Fazenda Pública Estadual realize os pagamentos de seus direitos financeiros provenientes da reintegração aos quadros de servidores efetivos

da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Como restou configurada a prescrição no caso em apreço, o

requerente deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, mesmo sendo o mesmo beneficiário da justiça gratuita, vez que foi ele quem deu causa a presente demanda, e foi parte vencida na ação, logo, deve arcar com os ônus sucumbenciais.

Ademais, é perfeitamente cabível a condenação do beneficiário da justiça gratuita nas verbas sucumbenciais , nos termos do artigo 98, § 3o do CPC,
in verbis:

“Art. 98 . omissis.

§ 3oVencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Desse modo, o beneficiário da justiça gratuita deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar a situação de pobreza pelo prazo prescricional de até 05 (cinco) anos.

Nesse sentido, segue jurispridência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CONDENAÇÃO DO BENEFICIÁRIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO.
É firme o entendimento nesta Corte de que deve haver condenação do beneficiário da justiça gratuitaao pagamento dos honorários advocatícios, ficando, entretanto, tal obrigação suspensa, enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo de até

anos.
Recurso especial provido
.”(STJ – RESP 1340291/RN — 23 Turma - Rel. Min. Eliana Calmon - J. 04.06.2013 - DJ. 11.06.2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO REQUERENTE
,
E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
para condenar o requerente ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
art. 85, § 2o do CPC,
contudo, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, suspende-se a exigibilidade da obrigação, pelo prazo de 05 anos,

com fulcro no artigo 98, § 3o , do Código de Processo Civil.

Por fim, de acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. Assim, considerando o provimento do recurso, majoro os honorários arbitrados em favor da Procuradoria do Estado para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021